Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-61.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010513-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), JADER HOFFMAN PEREIRA - CPF: 073.062.211-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS - CPF: 002.247.261-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-61.2022.8.11.0000

PACIENTE: JADER HOFFMAN PEREIRA
IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – COMPLEXIDADE DO FEITO [PLURALIDADE DE DENUNCIADOS [4], COM DEFENSORES DISTINTOS; APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO; SUCESSIVOS PEDIDOS FORMULADOS POR DEFESAS DISTINTAS; NECESSIDADE DE DESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIAS DE CONTINUAÇÃO, INCLUSIVE A PEDIDO DA DEFESA; PREVISÃO DE INQUIRIÇÃO DE 30 PESSOAS, ETC.] – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO CONSTRITO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PROCESSUAL – JUIZ QUE SE REPORTOU AOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DE DECISÕES ANTERIORES – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ EM HC ANTERIOR [SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS] – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para
“a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Se o juiz da causa, em cumprimento ao disposto do art. 316, parágrafo único, do CPP, se reporta aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual, inclusive, teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ, não há falar em ausência de motivação do ato decisório que reavalia a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados à corré [beneficiada com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-61.2022.8.11.0000

PACIENTE: JADER HOFFMAN PEREIRA
IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JADER HOFFMAN PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, por não ter encerrado a instrução criminal da primeira fase do Júri, nos autos da ação penal em que se apura o cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe, com emprego de meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima].

O impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se segregado desde 12.10.2021; 2) inexiste
“motivação idônea dos novos decretos que indeferiu o pleito revocatório da prisão preventiva”
; 3)

“nos autos de Habeas Corpus nº. 1006158-08.2022.8.11.0000, a corré LETÍCIA JHENEFFER foi agraciada com medidas cautelares diversas da prisão”
, razão pela qual o paciente faz jus à extensão de tais benefícios, nos termos do art. 580 do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

No decorrer das investigações, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em 1º.10.2021, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a advogada Letícia Jheneffer Alves Freitas providenciar o assassinato do seu genro, não sabendo indicar quem seriam os executores.

Depois do depoimento prestado pela suposta mandante [em 1º.10.2021], as investigações ainda indicaram mais dois indivíduos que tiveram participação no homicídio, sendo apontados como executores do delito, entre eles, o paciente, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 3.11.2021.

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade da segregação cautelar a justificar a concessão da ordem.

Ressalto que a legalidade da prisão preventiva do paciente – decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – foi reconhecida no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1020127-27.2021.8.11.0000, por esta Câmara Criminal, em 26.11.2021.

Anoto ainda que o supracitado acórdão desta Câmara Criminal foi submetido à apreciação do Ministro Antônio Saldanha Palheiro do STJ, que, nos autos do Recurso em
Habeas Corpus
nº 157954/MT, também manteve a prisão preventiva do paciente.

No dia 25.5.2022, o juiz da causa afastou a alegação de excesso de prazo nestes termos:

“Analisando os autos,
a pluralidade de réus assistidos por distintos defensores, aliado ao número de pedidos formulados pelas partes e a apuração da gravidade do ilícito embasam a duração razoável do processo
. Com efeito,
a primeira audiência de instrução foi realizada nos dias 06 a 07 de abril de 2022
às 13h30min por videoconferência com a oitiva das testemunhas Cleiton Francisco Alves, Vanderson Henrique da Silva e Larissa Fátima Figueiredo França e os informantes Miguel Candido Mateus, Natanael Freitas Almeida e José Carlos Pereira da Silva.
O primeiro pedido de redesignação de audiência marcada para a data de 12 de maio do corrente ano foi efetuado pela defesa
, pois o Defensor Público que atua no processo teria que participar de outra audiência na mesma data aprazada (Id. 84399898). Por ser justificável o pedido de adiamento, a solenidade
foi marcada para os dias 08 a 09 de junho do corrente ano. Entretanto, o Ministério Público no Id. 85414373
pediu o adiamento da audiência de instrução porque também teria compromissos profissionais na mesma data marcada.
Em razão disso tendo em vista a complexidade do caso a solenidade foi agendada para 03 dias distintos, quais sejam, 04,05 e 06 de julho de 2022 às 14h30min
. (...). Observo que não houve inércia por parte do Parquet, o qual respeitou todos os prazos afetos a sua atuação no processo penal, sem que se possa falar em desídia ou omissão por parte do citado órgão causador e tampouco deste Juízo (...).”

Nas informações prestadas, o magistrado singular informou que se trata de processo complexo,
“com 30 (trinta) pessoas a serem ouvidas em juízo, entre acusados, testemunhas e informantes, necessitando durante o andamento processual de localizar o endereço de algumas testemunhas”
.

Em que pese o tempo de segregação cautelar do paciente [desde 3.11.2021], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados [4], com defensores distintos; apuração de crime de homicídio qualificado; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas; necessidade de designação de audiências de continuação, inclusive a pedido da defesa; inquirição de 30 pessoas, etc.], o que implica, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

De mais a mais, conforme apontado pelo juiz da causa, a solenidade de continuação
“foi agendada para 03 dias distintos, quais sejam, 04, 05 e 06 de julho de 2022 às 14h30min”
, ou seja, há previsão para o encerramento da instrução processual.

Logo, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021), o que não se verifica no caso em análise.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

Noutro giro, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o magistrado singular, não identificando qualquer alteração do quadro fático-jurídico, fundamentou a manutenção da custódia preventiva do paciente na subsistência dos motivos ensejadores da sua decretação,
in verbis
:

“(...) a gravidade concreta delitiva e necessidade da segregação do acusado, é evidenciada por ter sido o executor do homicídio da vítima Roberto Candido Mateus, tendo como mandantes a denunciada ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS e o réu AMILSON SANTOS PEREIRA. Consta da denúncia que ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio de um cheque à LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS e o réu AMILSON SANTOS PEREIRA no intuito de ajustarem e se encontrarem com JADER HOFFMAN PEREIRA que seria o responsável pela execução do crime.

Consta dos autos que JADER HOFFMAN PEREIRA pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dirigiu-se até uma estrada que dava acesso à fazenda em que o ofendido estava trabalhando e ao avistá-lo, se aproveitando da condição de ser conhecido da vítima, fez sinal para que parasse o veículo e de inopino efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção causando múltiplas lesões em seu crânio, face e região cervical, ocasionando o óbito por choque neurogênico traumático.

Assim, os motivos que ensejaram a prisão preventiva permanecem hígidos, dada a manutenção do quadro fático-jurídico que sustentou a prisão cautelar do imputado
(...).”

Nesse quadro, verifica-se que o juiz singular se reportou aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ.

No tocante ao pedido de extensão de benefício, esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1006158-08.2022.8.11.0000, substituiu a prisão preventiva da corré Letícia Jheneffer Alves Freitas por medidas cautelares alternativas, ao sopesar que, além dos seus predicados pessoais favoráveis,
“a potencialidade lesiva da sua suposta atuação, em si considerada, não pode ser tida como das mais elevadas e comparada com a vontade/premeditação da mandante e da frieza dos executores da morte da vítima”
.

Desse modo, conforme já afastado no acórdão supracitado, o paciente, que foi apontado como executor do homicídio, não se encontra na mesma situação

fático-processual da corré Letícia Jheneffer Alves Freitas.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados a corré, afasta-se a identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do CPP.

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal:

“É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa.” (TJMT, N.U 1000457-37.2020.8.11.0000).”
(N.U 1009781-51.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2020)

“O “deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (STJ, RHC 115427/RJ).”
(N.U 1017150-33.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 03/02/2020)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022